Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO STF. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DILIGÊNCIAS A CARGO DO SERVIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS.SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão devolvida ao exame deste e. TJDFT cinge-se a apurar se é devida reparação material e moral em virtude da alegada demora na concessão de aposentadoria especial, ao argumento de que, apesar de comprovada a sua deficiência, o pedido do autor/apelante somente foi deferido pelo IPREV/DF após passados 7 (sete) anos do requerimento.
2. Diante da ausência de regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência física com base nas disposições que regem o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), notadamente a Lei Complementar n. 142/2013, a qual trata sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS.
3. Sobre o tema, a Súmula Vinculante n. 33 do STF prevê que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
4. O processo administrativo para a análise da concessão de aposentadoria do apelante seguiu seu trâmite regular. Todavia, foram necessárias diligências e correções, além da necessidade de juntada de diversos documentos pelo recorrente, para a adequada instrução do processo de aposentadoria. Assim, a alegada demora no acolhimento do pedido de aposentadoria postulado pelo autor, administrativamente, não pode ser atribuída aos réus, ora apelados, mas ao próprio apelante, porquanto não apresentou, tempestivamente, a documentação necessária para pleitear o pedido de aposentadoria.
5. Não comprovada a ilicitude na conduta dos réus, bem como ausente o nexo de causalidade com os danos alegados pelo autor, resta afastada a responsabilidade civil dos apelados apta a ensejar reparação pelos alegados danos materiais e moral suportados.
6. Recurso conhecido e desprovido.